Tribunal: TJMT
Processo: 1006292-02.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006292-02.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO CAETTANO CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 015.766.721-90 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA RECORRIDA.

E M E N T A

APELANTE:

FABIO CAETTANO CAMPANIN DE OLIVEIRA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO:

CARLOS ROBERTO COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – INDEFERIMENTO DA INICIAL – COMPROVAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DA AQUISIÇÃO DE COTAS – NECESSIDADE DE QUE SE OPORTUNIZE AO CREDOR, ENQUANTO NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO, COMPROVAR

O
QUANTUM

DEBEATUR
– ART.797,
CAPUT
, DO CPC/15 – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE CORRER NO INTERESSE DO CREDOR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o princípio da cooperação de que trata o art.6o do CPC/15, tendo o autor do procedimento de liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001 comprovado que adquiriu cotas de investimentos disponibilizados pela Telexfree, deve ser-lhe oportunizada a busca de todos os meios possíveis e imaginários para comprovar o
quantum debeatur
.

Afinal, segundo o caput do art.797 do CPC/15, a execução deve correr no interesse do credor.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABIO CAETTANO CAMPANIN DE OLIVEIRA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO:

CARLOS ROBERTO COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FABIO CAETTANO CAMPANIN DE OLIVEIRA
contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos por ilegitimidade ativa, o procedimento de
Liquidação Individual de sentença coletiva
n.
1006292-02.2017.8.11.0003

–

esta oriunda da
Ação Civil Pública no
0800224-44.2013.8.01.0001
, que tramitou no judiciário do Estado do Acre –,
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS(s)
. A sentença ainda o condenou ao pagamento das custas processuais, dispensando-o, porém, do pagamento de honorários.

Relata o autor apelante que ajuizou o procedimento de liquidação objetivando reaver o valor de R$11.104,23, referente ao montante atualizado do investimento efetivado um dia antes do bloqueio das contas da empresa ré.

Afirma que a título de documentação probatória do alegado foram juntados em primeira instância “prints” dos e-mails que a empresa enviava quando o cadastro era efetivado.

Registra que, citada, a empresa requerida
não apresentou nenhuma manifestação, e sequer abriu as contas para pesquisas dos investidores, não merecendo, pois, prosperar a sentença terminativa, uma vez que prejudica a parte frágil da relação.

Alega, nesse viés, que
a documentação necessária para os investidores fazerem prova do vínculo e, por conseguinte, do dano suportado, está adstrito ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual, cuja página encontra-se bloqueada por ordem judicial oriunda da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001.

Assevera que os documentos já juntados são válidos e suficientes para demonstrar o pagamento das contas, bem como data de envio.

Defende que, acaso assim não se entenda, a apelada deve ser chamada para apresentar documentação comprobatória dos investimentos, haja vista que todas as demais informações inerentes aos investimentos da apelante estão em posse da empresa requerida, que possuía o domínio do portal e ainda detém todas as provas do vínculo e do valor investido.

Argumenta que apesar de ter sido determinada, na Ação Civil Pública, a liberação do portal para que os divulgadores pudessem obter as informações necessárias para comprovar em liquidação de sentença os valores a serem resgatados, tal determinação não foi cumprida pela apelada.

Busca, com tais argumentos, a inversão do ônus da prova como medida da boa administração da Justiça e do exercício de seus direitos, visto que a apelada detém os elementos mais adequados à revelação da verdade real, devendo, pois, ser compelida a exibir a documentação relacionada às contas do apelante, cadastradas em seu nome e C.P.F., imprescindíveis para o levantamento do
quantum
a ele devido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, a apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

No entanto, o magistrado sentenciante, após oportunizar ao autor a emenda da inicial para a trazida dos documentos essenciais ao embasamento da exordial, a indeferiu desde logo, em razão da ausência de qualquer documento capaz de comprovar a aquisição de cotas do investimento em questão.

Pois bem.

De início, importante frisar que
“a incidência da revelia não gera a procedência automática do pedido e muito menos afasta do juiz o exame das provas dos autos, posto que seus efeitos não são absolutos (STJ – REsp 723.083/SP, AgRg no Ag 776.511/RS e REsp 689.331/AL; e TJMT – RAC no 84.281/2008).”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0003924-44.2012.8.11.0025, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/07/2015, publ. no DJE 05/08/2015)

Aliás, em comentário ao artigo 344 do CPC/15, o mestre J
OSÉ
M
IGUEL
G
ARCIA
M
EDINA
bem esclarece que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, devendo o juiz, em qualquer hipótese sopesá-la frente à prova constante dos autos, vejamos:

“Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido (o que corresponderia ao sistema de julgamento
secundum praesentem
, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente; tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor). A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da
ficta confessio
(presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973, doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto. Na doutrina, afirma-se que o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, e, além disso, é necessário que os fatos sejam verossímeis e estejam em consonância com o conjunto de provas apresentadas pelo autor. [...] Por fim, ainda que se considerem verdadeiros os fatos, o pedido pode não encontrar amparo no direito [...] Vê-se, pois, que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, já que em qualquer hipótese deverá o juiz considerar a prova constante dos autos (cf. art. 131 do CPC/1973 e art. 371 do CPC/2015). Diante disso, ‘mesmo naqueles casos em que ocorrer presunção de veracidade (confissão, revelia etc), o juiz poderá afastar o efeito da presunção, se outras provas o convencerem do contrário’ (Egas Dirceu Moniz de Aragão, Direito à prova, RePro 39/98).” (
in

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO: COM REMISSÕES E NOTAS COMPARATIVAS AO CPC/1973
.
4a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, páginas 614/615) (Destaquei).

Confrontando a prova constante dos autos com os argumentos recursais, verifica-se que o apelo deve ser provido.

Isto porque, não resta dúvida de que os e-mails de ID. n.

104474965 - Pág. 2/4 demonstram que foram efetuados pelo menos três cadastros no do apelante na Telexfree.

Tanto assim o é que na parte inferior desses documentos constam a anotação
“Vocês está recebendo este e-mail porque realizou seu cadastro no site da TelexFREE Inc.”
. Vejamos:

E é aí que deve residir o princípio da cooperação, a ser observado por todos os sujeitos do processo, nos termos do art.6o do CPC/15, o que inclui o órgão jurisdicional.

Comentando tal dispositivo legal M
ARINONI
, A
RENHART
e M
ITIDIERO
esclarecem que
“princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de conhecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. Esses deveres consubstanciam as regras que estão sendo enunciadas quando se fala em colaboração no processo”
, exuberando-se, dentre eles, o
“
dever de auxiliar as partes na transposição de eventuais obstáculos que dificultem ou impeçam o exercício de direitos
, o cumprimento de deveres ou o desempenho de ônus processuais.”

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 155)

Nesse ponto, o Judiciário deve contribuir para o bom andamento processual.

Dentre essas opções, está a exibição de documentos, ou acesso aos extratos das contas virtuais atreladas a cada um dos investimentos do recorrente.

É possível, ainda, que o exequente encontre maneiras outras de comprovar o
quantum debeatur
. Com isso, prematura a e inconveniente a extinção do procedimento de liquidação de sentença coletiva,

Afinal, segundo o
caput
do art.797 do CPC/15, a execução deve correr no interesse do credor.

Assim, enquanto não ocorrer a prescrição intercorrente da pretensão liquidatória, os autos devem ser devolvidos à origem para oportunizar ao apelante que demonstre no curso do procedimento o valor exato da execução. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – INDEFERIMENTO DA INICIAL – COMPROVAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DA AQUISIÇÃO DE COTAS – NECESSIDADE DE QUE SE OPORTUNIZE AO CREDOR, ENQUANTO NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO, DEMONSTRAR O QUANTUM DEBEATUR – ART.797, CAPUT, DO CPC/15 – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE CORRER NO INTERESSE DO CREDOR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Consoante o princípio da cooperação de que trata o art.6o do CPC/15, tendo o autor do procedimento de liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001 comprovado que adquiriu cotas de investimentos disponibilizados pela Telexfree, deve ser-lhe oportunizada a busca de todos os meios possíveis e imaginários para comprovar o
quantum debeatur
. Afinal, segundo o caput do art.797 do CPC/15, a execução deve correr no interesse do credor.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000132-92.2016.8.11.0003, Relatora:

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 27/05/2020, publ. no DJE 02/06/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – IMPROCEDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COTAS – NECESSIDADE DE QUE SE OPORTUNIZE AO CREDOR, ENQUANTO NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO, DEMONSTRAR O QUANTUM DEBEATUR – ART.797, CAPUT, DO CPC/15 – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE CORRER NO INTERESSE DO CREDOR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Consoante o princípio da cooperação de que trata o art.6o do CPC/15, tendo o autor do procedimento de liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001 comprovado que adquiriu cotas de investimentos disponibilizados pela Telexfree, deve ser-lhe oportunizada a busca de todos os meios possíveis e imaginários para comprovar o
quantum debeatur
. Afinal, segundo o caput do art.797 do CPC/15, a execução deve correr no interesse do credor.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1005439-90.2017.8.11.0003 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos à origem para oportunizar ao apelante que comprove, no curso do procedimento, o valor transferido para a apelada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021